Tribunal: STF
Processo: HC 249585
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE INDULTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 953.256, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.846/2023. EXIGÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. APENADO ASSISTIDO POR ADVOGADO PARTICULAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O art. 2º, inciso XV, do Decreto n. 11.846/2023 assim dispõe: "Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes [...] condenadas por crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidente, ou um quarto da pena, se reincidente, e reparado o dano até 25 de dezembro de 2023, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo". 



    2. In casu, tendo em vista que o apenado foi condenado por diversos furtos, ou seja, crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência, deve, por exigência legal, comprovar a reparação do dano até 25/12/2023 ou sua incapacidade econômica para tanto. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente, durante o cumprimento de pena, em execução penal, postulou a concessão de indulto natalino com base no Decreto nº 11.846/2023 e teve o pedido indeferido pelo juízo da execução.



    Em sede de habeas corpus, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    "HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO CRIMINAL - INDEFERIMENTO DE INDULTO – Decreto Presidencial nº 11.846/2023 – Sentenciado condenado pela prática de furtos qualificados – Inteligência do artigo 2º, inciso XV do Decreto Presidencial, aplicável aos crimes patrimoniais – Ausência de cumprimento de quesito objetivo, consistente na reparação do dano – Impossibilidade de formulação do pleito com base em outro dispositivo genérico e incondicionado, tendo em vista o princípio da especialidade – Hipossuficiência do paciente que, ademais, não foi demonstrada no caso concreto – Inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via estreita - ORDEM DENEGADA."



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente writ, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da concessão do indulto.



    Narra que “o paciente cumpre 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão por três furtos qualificados e uma associação criminosa ("art. 155 § 4º, I, IV do CP; art. 288 "caput", do CP; art. 155 § 4º, I, II, IV do CP; art. 155 § 1º § 4º, I, IV do CP") com término de cumprimento da pena previsto para 21 de agosto de 2028”. Argumenta que “o sentenciado cumpriu os requisitos necessários para a concessão do benefício, tendo em vista que já cumpriu mais de 1/3 (um terço) da pena, os delitos foram praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa e não há contra ele processo disciplinar pela prática de falta disciplinar de natureza grave nos 12 (doze) meses que antecederam a publicação do decreto, motivo pelo qual deve-lhe ser concedido o indulto”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ex positis, requer-se a V. Exa. se digne em conhecer da presente ordem de habeas corpus, com seu regular processamento, para que seja a ordem concedida, liminarmente, para que seja concedido o indulto ao paciente até o julgamento final deste writ, e no mérito que seja a presente ordem de habeas corpus concedida, para o fim de conceder ao paciente o indulto, com base no art. 2º, inciso I, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Insurge-se a defesa contra a exigência de reparação dos danos para concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.846/2006. 



    O Magistrado de primeiro grau assim se manifestou (e-STJ fls. 28/29): [...] 



    Por sua vez, o acórdão combatido manteve o indeferimento do benefício consignando o seguinte (e-STJ fls. 119/120): [...]



    Compreendi que a situação que melhor se amolda ao caso concreto é a prevista no art. 2º, inciso XV, do Decreto n. 11.846/2023, in verbis: [...]



    O apenado foi condenado por furtos, ou seja, crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência, e deve, por exigência legal, comprovar a reparação do dano até 25/12/2023 ou sua incapacidade econômica para tanto. 



    Correto, ainda, o entendimento firmado pelo Tribunal estadual no sentido de que a hipossuficiência deve ser comprovada, e não presumida, posicionamento que se coaduna com a jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.”  



    Com efeito, referido entendimento guarda consonância com a orientação sufragada neste Supremo Tribunal federal no sentido de que uma vez desatendidos os requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, é inviável a aplicação do indulto. Nesse sentido:



    [...] INDULTO – REQUISITOS – DECRETO – ATENDIMENTO – AUSÊNCIA. Não atendidos requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o implemento de indulto. (RHC 172.200, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 17/6/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PENAL. INDULTO. REQUISITOS ESTRITOS PREVISTOS EM DECRETO PRESIDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A discricionariedade que espelha as razões de conveniência e oportunidade do Presidente da República para fins de concessão de indulto, segundo compreensão majoritária desta Suprema Corte, não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Por consequência, as hipóteses de extinção de punibilidade decorrentes da manifestação de clemência não são passíveis de elastecimento pelo Estado-Juiz. 2. Hipótese concreta em que não se demonstrou o preenchimento das hipóteses estritas que retratam a possibilidade normativa de extinção da punibilidade pela via do indulto humanitário. 3. Agravo desprovido. (AP 863-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/9/2019)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente